Tribunal: TJPA
Processo: 0002248-12.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002248-12.2015.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa, sustentando, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar se: (i) a ausência de cumprimento integral das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento realizado na fase policial; (ii) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) a sentença apresenta fundamentação idônea para justificar a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura, pois o ato foi corroborado por provas produzidas em juízo, como os depoimentos da vítima, da testemunha presencial e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, todos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Ainda que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial não tenha observado integralmente o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não se verifica nulidade quando a condenação está amparada em conjunto probatório sólido e autônomo, como o flagrante ocorrido imediatamente após o crime e os depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas e policiais em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, a ausência de formalidades não compromete a validade do reconhecimento nem autoriza, por si só, a absolvição do apelante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio de provas consistentes, notadamente a palavra da vítima, que tem valor probatório reforçado em crimes contra o patrimônio, e os testemunhos harmônicos e convergentes colhidos em juízo.

6. No que tange à dosimetria da pena, a sentença valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime com base em fundamentos genéricos ou desvinculados dos autos, razão pela qual foi promovido o redimensionamento da pena, mantendo-se, contudo, a valoração negativa das consequências do crime, devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando o ato é corroborado por provas autônomas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada para cada vetor do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 59, 68, 226; CP, arts. 14, parágrafo único, 61, II, “h”, 157, caput; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 203.495/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/3/2025; STJ, HC 941.083/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/2/2025; STJ, AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTONIO MARCOS GOMES CARDOSO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou a cumprir pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157 c/c art.14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro

Narrou a
denúncia
(ID nº 23511610 – fls. 3/4), em síntese, que
no
10 de abril de 2015, o apelante ANTONIO MARCOS GOMES CARDOSO foi preso ao tentar roubar uma quantia em dinheiro da vítima Manoel de Sousa Lima.

Na ocasião, por volta das 20h30, a vítima estava em sua residência quando o denunciado entrou e começou a agredi-la com socos no rosto e nas costelas, exigindo que ela revelasse onde estava o dinheiro. Em seguida, o denunciado jogou a vítima ao chão, e ao tentar levantar-se, o acusado empreendeu fuga, porém, foi detido por populares.

Durante o Auto de Reconhecimento de Pessoa, o acusado foi reconhecido pela vítima com total firmeza e segurança como o autor da tentativa de roubo.

Ao chegar à Delegacia de Polícia, o denunciado forneceu um nome falso, pois é foragido da Justiça da Comarca de Conceição do Araguaia, por supostamente ter cometido o crime de homicídio qualificado, conforme mandado de prisão n° 115-73.2011.8.14.0017.0001.

Durante o interrogatório, o denunciado negou a autoria do delito.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Antônio Marcos Gomes Cardoso pela prática do crime previsto no art.157,
caput
c/c art. 14, II c/c art. 307, ambos do Código Penal.

Em ID nº 23511610 – fls. 6/7, recebida a denúncia em 15/06/2015.

Em ID nº 23511610 – fls. 35/36, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/01/2016;

Em
sentença
(ID nº 23511610 – fls. 52/57), o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o réu Antônio Marcos Gomes Cardoso como incurso nas penas do art. 157, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, e absolvê-lo da imputação referente ao crime previsto no art. 307 do mesmo diploma legal.

Em
razões recursais
(ID nº 23511611 – fls. 14/26), a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal pela inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente devido à ausência de reconhecimento pessoal e judicial regular, bem como à falta de prova segura para delimitar a responsabilidade no ato, conforme o art. 575 do CPP. Por fim, pugna pelo afastamento da valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais da 1ª fase da dosimetria.

Em sede de contrarrazões

(ID nº 23511621),
o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
ao recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 24013008/ ID nº 24013469), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTONIO MARCOS GOMES CARDOSO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou a cumprir pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157 c/c art.14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR-

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se o apelante foi preso em flagrante logo após a tentativa do delito, ocasião em que uma testemunha, ao ouvir os gritos da vítima, interveio e acionou a polícia, resultando em sua prisão nas imediações do local dos fatos.

Ademais, a autoria não foi atribuída exclusivamente ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia (ID nº 23511608, fl. 11), mas a um conjunto probatório sólido, que inclui os depoimentos da vítima — a qual declarou, de forma coerente e segura, que, na mesma data, havia fornecido alimento ao apelante e que, à noite, ele retornou e a atacou violentamente —, da testemunha Antônio Galdino, que não apenas conteve o agressor, como também o reconheceu por tê-lo visto, instantes antes do crime, conversando com a vítima em um bar, vindo a encontrá-lo em seguida já a espancando, bem como dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, todos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora o reconhecimento pessoal não tenha observado integralmente as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, foi realizado na presença de pessoas de características semelhantes e encontra-se devidamente corroborado por provas autônomas constantes nos autos.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva, o que não se verifica no presente feito.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, é inviável a absolvição do réu, sobretudo se essas provas remanescentes são suficientes para amparar a condenação (AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.). Precedentes. 3. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas provas advindas da prisão em flagrante dos acusados logo depois do delito, quando ainda se encontravam na posse dos objetos subtraídos.
4. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 203.495/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (GRIFEI).

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de tentativa de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima em sede policial, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se sustentava a nulidade da condenação do agravante, ao argumento de que o reconhecimento pessoal teria ocorrido em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do agravante pode ser anulada com base na suposta irregularidade do reconhecimento pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem o cumprimento rigoroso das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas dos autos.

4. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal da fase investigativa, mas também em elementos probatórios independentes, como depoimentos detalhados das vítimas, que descreveram a dinâmica do crime e identificaram características físicas do acusado.

5. A esposa da vítima corroborou a identificação realizada na delegacia, apresentando narrativa harmônica e consistente com os demais depoimentos, o que reforça a credibilidade do conjunto probatório.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a autoria delitiva.

7. O reexame da condenação demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 961.198/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

MÉRITO –

DA ABSOLVIÇÃO
.

Requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, diante da ausência de regular reconhecimento pessoal em juízo e da inexistência de elementos probatórios seguros capazes de delimitar sua responsabilidade penal.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de tentativa de roubo, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, (ID nº 23511608- fl.4), auto de exame de corpo de delito da vítima Manoel de Souza Lima, (ID nº 23511608- fl.6), auto de reconhecimento de pessoa, (ID nº 23511608- fl.11
), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que, perante o Juízo (ID 23511612), a vítima
Manoel de Souza Lima,
afirmou:

“(...) QUE, chegou um rapaz em sua casa falando que estava com fome, que lhe deu comida, e ele foi embora, porém durante a noite ele voltou e o atacou. QUE, tem um boteco, e ele foi até ao seu boteco pedir comida, e a noite ele foi em sua casa. QUE, ele o bateu bastante, o bateu tanto que quebrou até a sua costela, que ficou bastante machucado. QUE, ligaram para a polícia, e ela o levou para a delegacia. (...) QUE, ele não lhe falou nada, chegou lhe batendo. Que ele falou “cadê o dinheiro, vagabundo, bandido”. QUE, o dinheiro estava em cima da cama, um valor de 30 reais. QUE, ele não chegou a pegar o dinheiro. QUE não conhecia o acusado. Que ele chegou sozinho em sua casa na hora do almoço. QUE ele o bateu na cara, que lhe quebrou a costela (...)”

A testemunha
Antônio Galdino Rocha Santos
, declarou ao juízo (ID 23511613):

“QUE, chegou na hora em que o acusado estava espancando a vítima Manoel. QUE, viu o acusado batendo na vítima, que o separou. QUE, ao chegar ao bar, viu o acusado conversando com a vítima Manoel. QUE, disse para o Manoel que estava dando 9 horas, então iria dormir, então ele disse que iria fechar o bar, que o rapaz sumiu na rua, então entrou para dentro de casa, após cinco minutos ouviu gritos. Que ao voltar, escutou o Manoel gritando. Que ao ver o Manoel, ele estava cheio de sangue. Que o acusado tentou saltar o muro, que o cercaram, então ligou para a polícia. (...). Que o viu bebendo pinga no bar e o viu batendo no Manoel, que o separou e ligou para a polícia, que a polícia foi, então juntamente com os vizinhos o cercaram e o pegaram, (...). Que antes de ser espancado a vítima caminhava normalmente, após esse fato o Manoel deixou de caminhar.”

A testemunha policial
Francineto da Rocha Santos
, perante o juízo (ID 23511614), declarou:

“(...) QUE, foi chamado pela central sobre um roubo, e segundo informações, a população já tinha cercado o local. QUE, o prenderam em flagrante. QUE, ficou sabendo depois, que o acusado já tinha sido preso. (...). QUE, a vítima falou que o acusado a tinha machucado, (...)”.

Ao juízo (ID 23511615), a policial
Aline dos Santos Barbosa
, afirmou:

“(...) QUE, estavam em uma viatura fazendo rondas pelo planalto, quando passaram via rádio que um homem tinha invadido a casa de um senhor. QUE, ao chegar ao local, já tinha outra viatura, que deram apoio à situação. QUE, o senhor estava sangrando. QUE, os populares já haviam segurado o acusado. QUE, o levaram para a delegacia para fazer o procedimento padrão, (...). QUE, o pessoal falou que ele já tinha entrado na casa do senhor, e teria o agredido. QUE, o tiraram logo do local, e levaram para a delegacia tanto o acusado quanto a vítima.”

Perante o juízo (ID 23511616), o acusado afirmou não se recordar dos fatos por estar bêbado, porém, negou a autoria do crime.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas mantiveram-se coerentes e harmônicos entre si, confirmando integralmente a narrativa exposta na denúncia, no sentido de que o ora apelante tentou subtrair os bens da vítima. Não há, portanto, que se falar em ausência de provas, sobretudo porque, conforme reiterada jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial valor probatório, quando prestada de forma firme e consistente, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa alega nulidade no inquérito policial, por irregularidade no reconhecimento fotográfico e a insuficiência da palavra da vítima para fundamentar a condenação, requerendo a absolvição da paciente ou o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se irregularidades no inquérito policial, especialmente no procedimento de reconhecimento fotográfico, contaminam a ação penal; (ii) se a palavra da vítima e os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação e a incidência da causa de aumento pela utilização de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
5.A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevante valor probatório, sendo firme e coerente, e foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida.
(...). IV. DISPOSITIVO 9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) (GRIFEI).

Como dito, o apelante foi reconhecido tanto pela vítima quanto pela testemunha Antônio Galdino como o indivíduo que invadiu a residência do ofendido, o agrediu fisicamente e tentou subtrair certa quantia em dinheiro, não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, os agentes policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que, ao chegarem à residência do ofendido, encontraram-no lesionado e o acusado já imobilizado por populares.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de tentativa de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.
Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14 .2009.8.11.0002, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que os depoimentos prestados por policiais, por ostentarem fé pública, revestem-se de validade e devem ser considerados como prova legítima, sobretudo quando não há, nos autos, qualquer elemento que indique vícios ou má-fé em suas declarações. É cediço que tais testemunhos gozam de elevada credibilidade, especialmente quando se apresentam coesos e harmônicos, como ocorre no presente caso. Por essa razão, não apenas podem, como devem ser utilizados pelo julgador como elementos de convicção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. (...).
2.

A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova
. 3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que é inocente, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
-

A defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o juízo
a quo
teria utilizado fundamentação genérica para justificar a negativação dos vetores relativos à culpabilidade, à personalidade do agente (perfil psicológico) e aos motivos do crime. No tocante às circunstâncias do crime, sustenta que o magistrado teria se baseado em fundamentação extraída de outro processo, inaplicável ao caso em análise.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 23511610 – fls. 52/57), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, vejamos:

“(...) - A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo, firme, agindo o réu com alto grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, o réu tinha plena consciência a ilicitude da conduta, atuando diretamente na execução do assalto

(...)

O
perfil psicológico
prejudiciais ao réu, posto que demonstrou frieza na execução do crime, apresentando temperamento agressivo

Os
motivos do crime
não favorecem ao réu, pois são egoísticos visando enriquecimento fácil com a prática do ilícito.

As
circunstâncias do crime
prejudicam o réu, já que ficava a espreita em uma vicinal do Pau D’ arquinho, aproveitando-se do péssimo estado de conservação das estradas e pontes para surpreender a vítima.

As
consequências
do crime são graves, já que a vítima foi muito agredida pelo acusado, sendo a vítima de idade avançada; (...)”

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que o magistrado utilizou argumentos vagos e genéricos para valorar negativamente a
culpabilidade

do agente
, sendo certo que a mera consciência da ilicitude não é suficiente para justificar a exasperação da pena-base. Assim, o vetor em questão deve receber valoração neutra.

Quanto à
personalidade do agente
, é certo que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a frieza demonstrada na execução do crime constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. No entanto, no caso concreto, embora o apelante tenha espancado violentamente a vítima, deixando-a ensanguentada, tais circunstâncias já foram devidamente consideradas na valoração negativa das consequências do delito, especialmente em razão das agressões sofridas pela vítima. Assim, a fim de se evitar
bis in idem
, o vetor em epígrafe deve receber valoração neutra.

No que tange aos
motivos do crime,
entendo ser inidônea a fundamentação utilizada para valorá-los negativamente, tendo em vista que a vontade de obter vantagem patrimonial é circunstância elementar do crime de roubo. Por essa razão, torno neutra a circunstância judicial em questão.

Ao analisar cuidadosamente o vetor referente às
circunstâncias do crime
, observo que houve um equívoco por parte do magistrado, uma vez que os fatos descritos na fundamentação não dizem respeito ao delito em análise, pois a tentativa do roubo ocorreu na residência da vítima e não em uma vicinal do Pau D’arquinho, como mencionado da sentença.

Por fim, verifico que as
consequências do crime
foram corretamente valoradas de forma negativa, com base em fundamentação idônea, pois, conforme destacado na análise da personalidade do agente, a vítima foi violentamente espancada pelo acusado, ficando ensanguentada.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
-

1ª fase
– Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase

– Considerando a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal Brasileiro, relativa à condição da vítima ser maior de 60 anos, elevo a pena em 1/6, fixando-a em
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses

de reclusão e 12 (doze) dias-multa
. Inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase

– Inexistem causas de aumento de pena. Todavia, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão

e 8 (oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal Brasileiro.

Mantidas as demais cominações da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025